Tribunal: STF
Processo: ARE 1549645
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs o presente agravo (eDoc 39) em face de decisão (eDoc 33) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido . 



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 16) que, confirmado em sede de embargos de declaração, esta assim ementado: 



    APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1 -A Constituição da República abraça o sistema acusatório no qual as partes desenvolvem atuação separada do juiz e este não pode ser o gestor da provas. O artigo 3°-A do Código de Processo Penal taxativamente veda a substituição do juiz na produção de provas para as partes. 2- A função jurisdicional precipuamente se legitima pela tutela dos direitos fundamentais sem o viés eficientista. A realização de audiência de instrução sem a presença ministerial e com a produção probatória pelo juiz assumindo a condição momentânea do acusador. 3 - Contudo, no caso foi proferida sentença absolutória, não podendo o apelante se valer do princípio do devido processo legal para prejudicar o acusado, além de ter dado causa a nulidade. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 27), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 16) violou o art. 5º, XXXV, LXXVIII, e art. 129, I, todos da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o acórdão recorrido explicitou que (eDoc 16):



    Consta que o magistrado e, audiência de instrução justificou a ausência do Ministério Público sob o seguinte fundamento: “Ausente o Ministério Público, embora intimado em evento 64”. (mov. 90). 



    [...]



    A controvérsia no presente caso cinge-se ao reconhecimento da nulidade da instrução criminal em face da ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento. 



    Ressalte-se que o apelante devidamente intimado, não esteve presente na audiência e não justificou sua ausência, o que deu azo à postura judicial da condução da instrução com a audição das testemunhas e, ao final, absolvendo o apelado. 



    [...]



    Logo, embora o juiz não pudesse ter inquirido as testemunhas de acusação, não se percebe a violação material ao devido processo penal em razão da absolvição. 



    [...]



    Observa-se ainda que o apelante busca a declaração de nulidade do ato processual em que deu causa, uma vez que foi devidamente intimado para comparecimento em audiência e não compareceu ao ato solene. Assim, busca o apelante a declaração de nulidade de uma ato judicial que deu causa. Há um nítido desvio de finalidade processual do apelante. 



    [...] observa-se que o caso em análise se distingue dos demais, uma vez que foi proferida sentença absolutória e não pode o apelante utilizar de argumento a que deu causa para prejudicar a defesa. (grifei)



    Nesse contexto, conforme bem exposto pelo ato recorrido, incide na espécie o prescrito no artigo 565 do Código de Processo Penal “Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.” (grifei).



    Nesse sentido:



    [...]



    3. Por força do princípio netio auditur propriam turpitudines allegans, é vedado à parte arguir vício a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (artigo 565 do CPP).



    [...]



     (HC 166.794 AgR, ministro Luiz Fux)



    Cito, ainda, em caso fronteiriço:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. 



    1. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que “a ausência do representante do Parquet na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado, não impede que o Magistrado prossiga com o ato”, bem como “não obsta o Juiz de promover a inquirição das testemunhas, desde que respeitadas às formalidades previstas no Código de Processo Penal Brasileiro” (HC 135.371/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 11/10/2016). No mesmo sentido: HC 204.775/MG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/8/2021. 



    2. Nessas circunstâncias, não há que se falar em violação do sistema acusatório, sobretudo porque a legislação processual penal, em decorrência dos princípios da busca da verdade real e do impulso oficial, previu hipóteses de atuação, como na espécie, pelo Juiz processante (CPP, arts. 209 e 212). 



    3. Além disso, ficou registrado que não se observa nenhum prejuízo à defesa, que, inclusive, esteve presente na audiência ora atacada. Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a renovação do referido ato processual com a presença do Ministério Público poderia beneficiar o acusado, limitando-se a apontar, mediante considerações genéricas, violação ao devido processo legal. 



    4. Responsabilidade penal do paciente amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias, incluindo Revisão Criminal).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. 



    (HC 212.669 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido está em consonância com os aludidos entendimentos, não havendo ilegalidade a ser reconhecida na espécie.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente